Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-07.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001898-07.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: DANIEL VIANA TORRES

Advogado(s)
:
ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E TEMPESTIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos de ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito ajuizada por DANIEL VIANA TORRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do reajuste da mensalidade do ano de 2024, limitar o índice de reajuste a 3,71% e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com juros, correção monetária, custas e honorários.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade do reajuste das mensalidades escolares promovido pela instituição de ensino para o ano de 2024, à luz da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99; (ii) a obrigação de restituição dos valores pagos a maior, e a possibilidade de sua devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a adequada distribuição das verbas de sucumbência em razão do resultado final da demanda.

III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99, o reajuste das mensalidades escolares está condicionado à comprovação, mediante apresentação de planilha de custos idônea, da efetiva variação de custos a título de pessoal e custeio, o que não se verificou no caso concreto.
4. A documentação acostada pela instituição de ensino não atende aos requisitos legais e regulamentares, porquanto apresentada de forma extemporânea e sem detalhamento suficiente, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando abusividade contratual (art. 51, IV, do CDC).
5. Mantém-se, assim, a limitação do reajuste ao percentual inflacionário de 3,71%, conforme fixado na sentença, com restituição dos valores pagos a maior.
6. Todavia, afasta-se a condenação à devolução em dobro, por ausência de demonstração de má-fé ou dolo, sendo aplicável, na espécie, a devolução simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a configuração de "engano justificável". Precedentes do TJ-BA (Apelação Cível n. 8009673-44.2022.8.05.0146).
7. Reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios na proporção de 40% (quarenta por cento) para a ré e 60% (sessenta por cento) para o autor, considerando o parcial provimento do recurso.

8. Fixação de honorários recursais em favor dos advogados das partes, no percentual adicional de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, proporcionalmente à sucumbência.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto em que determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, os quais deverão ser restituídos de forma simples, com juros e correção monetária, mantendo-se os demais capítulos da sentença. Redefinição da distribuição das verbas de sucumbência, com fixação de honorários recursais.
Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de mensalidades escolares sem a devida comprovação por planilha de custos idônea, cabendo a limitação do aumento ao índice inflacionário oficial, com restituição dos valores pagos a maior. A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001898-07.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
., e, como apelado,
DANIEL VIANA TORRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)